Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717742-33.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA RECORRIDA: G. F. S. SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCERIZAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. O condomínio deve trazer elementos aos autos que possam comprovar efetiva e seguramente o descumprimento por parte da administradora do contrato de prestação de serviços. 3. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4. O valor dos honorários advocatícios por equidade deve atender aos parâmetros fixados art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 85, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil, requerendo que “os honorários de cobrança contratuais sejam aplicados no percentual de 10% nas cobranças ou acordos extrajudiciais, 20% nas cobranças ou acordos judiciais e que só incida a condenação em pagamento de honorários de sucumbência limitados a 10% quando o magistrado assim determinar, observando-se os casos em que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita”. Aduz que somente incidem honorários sucumbenciais à parte vencida em um processo judicial, não podendo ser aplicado o percentual de sucumbência em acordos ou negociações extrajudiciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 50434998). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 51571187). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a(s) alínea(s) do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, o que faz atrair o óbice da Súmula 284/STF (AgInt no AREsp n. 2.340.674/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020